Tribunal: TJSP
Processo: 0009605-66.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição em face do princípio do in dubio pro reo. PROVIMENTO DO APELO DA DEFESA E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.